Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0739907-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL TEOFILO CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e suspensivo ativo interposto por ABIMAEL TEOFILO CAVALCANTE em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “Conforme se extrai do contracheque do autor, anexado no ID 206756183, o requerente aufere renda bruta no valor de R$ 12.837,76 (doze mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). A maior parte da renda do autor encontra-se comprometida em decorrência de empréstimos livremente contraídos. Destaca-se que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária. (Acórdão 1780935, 07349623620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça” (ID 20849884 dos autos de origem; grifei). A parte agravante alega, em síntese, que, “com o indeferimento deste benefício, o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal estão sendo violados, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal, é assegurado a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. Diante dessa situação fática e processual exposta, o Agravante firma a convicção de que a Decisão que indeferiu a Gratuidade de Justiça pleiteada deverá ser inteiramente reformada”. E pede: “O AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento, dispensado de reparo em razão do previsto no art. 101, § 1o do Código de Processo Civil e, com base na fundamentação supra, preenchidos os requisitos previstos pelo Código de Processo Civil, O AGRAVANTE REQUER QUE SEJA DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO NO ART. 1.019, I DO CPC, A FIM DE QUE SEJA DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL ORIGINÁRIA, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC, até julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento; Quanto ao mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, reformar a Decisão Agravada a fim de que seja concedida a Assistência Judiciária gratuita ao Agravante, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos termos da Lei n. 1.060/50, e 98 e seguintes do CPC, notadamente por restar efetivamente comprovado que o Agravante não possui condições de acesso à justiça sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme vasta documentação juntada ao presente Agravo e declaração de hipossuficiência carreada aos autos”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual – Imposto sobre a Renda-Pessoa Física – Exercício 2024/Ano-Calendário 2023 - ID 64287941), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 18.841,18, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. E destaca-se, como bem definido na decisão agravada, que , “como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária. (Acórdão 1780935, 07349623620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de efeito suspensivo e suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora